Tribunal: TJSP
Processo: 1009146-91.2022.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Admissibilidade - Acórdão proferido em sessão virtual e permanente de julgamento - Alegação de erro material quanto à preferência pelo julgamento presencial - Ausência de regularização do cadastro dos patronos dos embargantes - Advogados efetivamente constituídos que não foram intimados para manifestação de eventual oposição ao julgamento virtual - Pertinência da anulação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Admissibilidade - Acórdão proferido em sessão virtual e permanente de julgamento - Alegação de erro material quanto à preferência pelo julgamento presencial - Ausência de regularização do cadastro dos patronos dos embargantes - Advogados efetivamente constituídos que não foram intimados para manifestação de eventual oposição ao julgamento virtual - Pertinência da anulação do julgado para que o recurso seja levado à mesa - Garantia ao contraditório e à ampla defesa - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Acórdão anulado - EMBARGOS ACOLHIDOS, com determinação.